Tribunal: TRF3
Processo: 5208729-23.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
540/549)

5208729-23.2025.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5208729-23.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ESPOLIO: JUDITE ROSA OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE JUDITE ROSA OLIVEIRA - CPF. 330.753.898-54

REPRESENTANTE: SINEZIO DOMINGOS DE LIMA

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: LUIS PAULO VIEIRA - SP175918-N

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: DIOGO BERO BARBOSA - SP488707-N

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: LEANDRO DA ROSA LEONARDI - SP488735-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: SINEZIO DOMINGOS DE LIMA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DE DOCUMENTOS DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL E DO PERÍODO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural em favor da autora, reconhecendo o exercício de atividade rural em regime de economia familiar e condenando a autarquia à implantação do benefício, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas. O INSS sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sem o recolhimento de contribuições ao RGPS e a ausência de comprovação da atividade rural mediante início de prova material suficiente para o cumprimento da carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência exigida para aposentadoria por idade rural na condição de segurada especial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório formado por início de prova material, inclusive documentos em nome de cônjuge, aliado à prova testemunhal, é suficiente para demonstrar o labor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade do trabalhador rural exige o cumprimento da idade mínima de 55 anos para mulher e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período correspondente à carência do benefício.

O tempo de atividade rural deve ser comprovado mediante início de prova material, admitindo-se sua complementação por prova testemunhal idônea, não sendo necessária documentação contemporânea a todo o período de carência.

O rol de documentos previsto na legislação previdenciária para comprovação do labor rural possui natureza exemplificativa, podendo ser admitidos outros documentos capazes de demonstrar o vínculo do segurado com o meio rural.

É possível a utilização de documentos em nome de cônjuge ou membro do grupo familiar como início de prova material quando se tratar de trabalho rural em regime de economia familiar.

A CTPS do cônjuge contendo registros de vínculos como trabalhador rural constitui elemento apto a demonstrar a inserção da família no meio rural e serve como início de prova documental.

A prova testemunhal produzida em juízo mostrou-se firme, coerente e harmônica ao confirmar que a autora sempre exerceu atividades rurais, inicialmente como diarista em lavouras e posteriormente em pequena área cedida em fazenda onde cultiva produtos agrícolas para subsistência e auxilia nas atividades rurais.

O conjunto probatório demonstra o exercício de atividade rural pela autora por período suficiente para o cumprimento da carência exigida, legitimando a concessão da aposentadoria por idade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5208729-23.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: LUIS PAULO VIEIRA - SP175918-N

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: DIOGO BERO BARBOSA - SP488707-N

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: LEANDRO DA ROSA LEONARDI - SP488735-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: SINEZIO DOMINGOS DE LIMA

ESPOLIO: JUDITE ROSA OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE JUDITE ROSA OLIVEIRA - CPF. 330.753.898-54

REPRESENTANTE: SINEZIO DOMINGOS DE LIMA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 346867274) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade rural. Arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula no. 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Apelação do INSS (ID 346867291), na qual sustenta a impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade rural ou do aproveitamento do tempo de atividade rural para fins de carência sem que sejam realizadas as necessárias contribuições ao RGPS e a não comprovação da atividade rural mediante prova material e do consequente não cumprimento da carência exigida.

Contrarrazões (ID 346867296).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei no 9.032, de 1995):

Ano de implementação das condições

Meses de contribuição exigidos

1991

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (destacamos)

Com essas breves considerações, passo ao exame do mérito recursal.

A parte autora, ora recorrida, completou 55 anos em 05/11/2019. De acordo com o disposto no artigo 142 da LB, a carência exigida corresponde a 180 meses.

Para comprovar o exercício de atividade rural, juntou, dentre outros, os seguintes documentos:

- Certidão de casamento da autora com Sinézio Domingos de Lima;

- Declaração da Justiça Eleitoral indicando a profissão da autora como trabalhadora rural;

- CTPS do esposo da autora, contendo diversos registros como trabalhador agropecuário em geral, entre os anos de 2001 e 2015;

- Processo administrativo de concessão de aposentadoria por idade rural do esposo da autora, no qual foi reconhecida sua condição de segurado especial.

Examino as provas produzidas.

Inicialmente, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

A certidão de casamento e as certidões de nascimento em que consignado a profissão de agricultor ou lavrador da parte ou de um cônjuge têm sido admitidas como início de prova documental do exercício do labor rural por parte do outro cônjuge, exatamente na linha do entendimento jurisprudencial consolidado.

A condição de empregado rural de um cônjuge não é extensível ao outro, em regra. O contrato de trabalho é personalíssimo.

Todavia, a CTPS, embora registre os vínculos empregatícios entre o cônjuge e seus empregadores rurais, serve, sim, de meio de prova inicial (início de prova documental) da ligação (ao menos) da parte autora ao meio rural, ao campo, ao imóvel onde se dera o labor rural de seu cônjuge. Não transforma a parte autora, é verdade, em empregada rural, repita-se, nem a transforma automaticamente em segurada especial.

Como início de prova, a CTPS apenas serve como ponto de partida para comprovação de eventual atividade da parte autora, em paralelo à atividade como empregado do cônjuge, seja como segurada especial (exercendo aí atividade rural individualmente como arrendatária ou comodatária de uma pequena porção do imóvel do empregador, por exemplo), seja como empregada rural não registrada (apropriação irregular de mão-de-obra por parte do empregador do cônjuge, sendo tal situação aqui posta apenas em tese), seja como diarista ou boia-fria, situação esta equiparável a de segurada especial (conforme orientação jurisprudencial do STJ) etc.

A CTPS, portanto, serve como elemento de prova (ainda que inicial).

Nesse contexto, os depoimentos das testemunhas, com efetivo potencial para ampliar a eficácia probatória da prova documental, confirmaram o exercício de atividade rural, pela requerente, por período suficiente ao preenchimento da carência (ID 346867274):

“As testemunhas ouvidas em audiência corroboraram a prova documental produzida, evidenciando o efetivo exercício da atividade rurícola desenvolvida pela autora.

Nesse sentido, afirmaram:

A testemunha Dirce Rodrigues Lema Pontes, inquirida em juízo, disse conhecer Judite Rosa Oliveira há mais de 40 anos, do bairro Campininha, da época em que ambas moravam no local, sendo Judite pessoa sempre dedicada à vida rural. Informou que Judite trabalhava por diárias para outras pessoas, plantando tomate, feijão e milho, tendo trabalhado por muito tempo para o falecido Massa Taro, de origem japonesa.

Relatou que, atualmente, Judite reside em fazenda no Paiolzinho há cerca de 8 anos, aproximadamente desde 2017, onde cultiva verduras e pés de mandioca em pequeno quintal cedido pelo proprietário da fazenda, cujo nome desconhece. Referida fazenda possui animais, pelos quais Judite é responsável pelo cuidado. O terreno onde planta é pequeno, bem menor que um campo de futebol, sendo utilizado apenas para o cultivo de verduras e mandioca para subsistência.

A testemunha Moisés Alzemiro de Oliveira, inquirida em juízo, disse conhecer Judite Rosa Oliveira há 30 anos, tendo trabalhado próximo ao pai dela no bairro Campininha. Informou que o pai de Judite trabalhava na lavoura para pessoa chamada Olívia, já falecida, sendo Judite sempre dedicada ao trabalho rural.

Relatou que, atualmente, Judite reside na fazenda Paiolzinho, não sendo proprietária do imóvel, trabalhando junto com seu marido, Sinésio, pessoa sempre dedicada à lavoura. Desconhece a existência de animais na referida fazenda. Judite trabalhou por poucos dias para a testemunha, sempre por diárias, tendo trabalhado aproximadamente 10 anos para a senhora Olívia. Trabalha na fazenda Paiolzinho desde 2017, local onde possui pequeno terreno, menor que um campo de futebol, sendo o marido igualmente trabalhador rural na mesma fazenda.

A testemunha Maria Aparecida de Paula Oliveira, inquirida em juízo, disse conhecer Judite Rosa Oliveira há 30 anos, do bairro Campininha, município de Apiaí. Informou que Judite trabalhou com o falecido Massa Taro, de origem japonesa, juntamente com seu pai, plantando tomate por sistema de diárias. Trabalhou para referido empregador por aproximadamente 15 anos.

Relatou conhecer o marido de Judite, Sinésio Domingues de Lima, pessoa igualmente dedicada ao trabalho rural. Atualmente, Judite reside em fazenda no Paiolzinho, não sendo proprietária do imóvel, desconhecendo o nome do proprietário. Cultiva mandioca e milho em pequeno terreno, menor que um campo de futebol, sendo o terreno cedido pelo proprietário da fazenda.

Afirmou que passa ocasionalmente pela estrada que dá acesso à fazenda, aproximadamente uma vez por mês, de onde consegue avistar o local onde Judite trabalha. Informou, ainda, que o marido de Judite trabalha para o proprietário da fazenda, sendo o terreno utilizado por Judite cedido pelo proprietário para seu uso.

Os depoimentos das testemunhas são firmes, consistentes e harmônicos entre si, confirmando o labor rural da autora pelo período alegado na inicial, corroborando o início de prova material apresentado.

Ainda, a autora juntou sentença que reconheceu a qualidade de segurado especial do esposo da requerente e lhe concedeu benefício de aposentadoria rural. Diante das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do campo para comprovar sua condição de segurado especial, admite-se a extensão da qualificação do cônjuge à esposa.”

A concessão do benefício é regular.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DE DOCUMENTOS DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL E DO PERÍODO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural em favor da autora, reconhecendo o exercício de atividade rural em regime de economia familiar e condenando a autarquia à implantação do benefício, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas. O INSS sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sem o recolhimento de contribuições ao RGPS e a ausência de comprovação da atividade rural mediante início de prova material suficiente para o cumprimento da carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência exigida para aposentadoria por idade rural na condição de segurada especial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório formado por início de prova material, inclusive documentos em nome de cônjuge, aliado à prova testemunhal, é suficiente para demonstrar o labor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade do trabalhador rural exige o cumprimento da idade mínima de 55 anos para mulher e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período correspondente à carência do benefício.

O tempo de atividade rural deve ser comprovado mediante início de prova material, admitindo-se sua complementação por prova testemunhal idônea, não sendo necessária documentação contemporânea a todo o período de carência.

O rol de documentos previsto na legislação previdenciária para comprovação do labor rural possui natureza exemplificativa, podendo ser admitidos outros documentos capazes de demonstrar o vínculo do segurado com o meio rural.

É possível a utilização de documentos em nome de cônjuge ou membro do grupo familiar como início de prova material quando se tratar de trabalho rural em regime de economia familiar.

A CTPS do cônjuge contendo registros de vínculos como trabalhador rural constitui elemento apto a demonstrar a inserção da família no meio rural e serve como início de prova documental.

A prova testemunhal produzida em juízo mostrou-se firme, coerente e harmônica ao confirmar que a autora sempre exerceu atividades rurais, inicialmente como diarista em lavouras e posteriormente em pequena área cedida em fazenda onde cultiva produtos agrícolas para subsistência e auxilia nas atividades rurais.

O conjunto probatório demonstra o exercício de atividade rural pela autora por período suficiente para o cumprimento da carência exigida, legitimando a concessão da aposentadoria por idade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão